Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL 1.254/1996. PREVISÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÃRIO 598.677/RS. TEMA 456 STF. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Devidamente impugnada a decisão recorrida, não há vício no recurso. Alegação de violação à dialeticidade rejeitada.
2. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca da lesão ao patrimônio jurídico do impetrante.
3. No regime de antecipação tributária, a lei deve estabelecer a forma da hipótese de incidência, sendo vedada a previsão genérica e/ou delegação para decreto regulamentar. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 598.677 (Tema 456), foi a seguinte: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.
4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 1.254/96 foi genérica e delegou ao regulamento (Decreto 18.955/97) a possibilidade de exigência do tributo, o que contraria a tese firmada em sede de repercussão geral.
5. Sendo assim, com espeque na decisão vinculante do Supremo, a previsão da Lei 1.254/96, que delegou a regulamentação da obrigação tributária, violou o princípio da legalidade, razão pela qual é merecida a ordem perseguida.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.